Tribunal: TJDFT
Processo: 0725328-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. PRINCÍPIO DA CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VÍCIO DO PRODUTO C/C DANOS MORAIS. ACIDENTE DE CONSUMO IMPLANTAÇÃO DO DISPOSITIVO CONTRACEPTIVO ESSURE. DECISÃO QUE DETERMINOU A INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO E FIXOU OS PONTOS CONTROVERTIDOS. PROVA DIABÓLICA. RATEIO DE VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. RECURSO PROVIDO.
1. Não obstante a interposição de agravo interno pela agravada contra a decisão que concedeu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento, examina-se apenas o agravo de instrumento, que é o recurso principal e por se tratar de matéria idêntica, em observância ao princípio da primazia da decisão de mérito, previsto por exemplo, nos arts. 4o e 6o do CPC, e em homenagem aos princípios da celeridade e da economia processual.
2. Decisão agravada que, ao inverter o ônus probatório, com base no art. 6o, VI, do Código de Defesa do Consumidor, assim fixou os pontos controvertidos: (i) a (In)existência de defeito no produto anticoncepcional ESSURE implantado no organismo da parte Autora; ii) se os sintomas alegados na peça inicial decorrem da implantação do mencionado dispositivo; e iii) se as sequelas aventadas pela parte autora a inabilitaram para o desempenho de suas atividades laborais.
3. A inversão do ônus da prova de forma genérica, sem a delimitação específica dos fatos que serão objeto de prova e quais deverão recair sobre cada parte, resultaria em encargo excessivamente difícil de ser comprovado pela agravante, verdadeira prova negativa.
4. Verifica-se dificuldade da agravante em produzir provas de que “se os sintomas alegados na peça inicial decorrem da implantação do mencionado dispositivo” e se “as sequelas aventadas pela parte autora a inabilitaram para o desempenho de suas atividades laborais”, pois são elementos constitutivos do direito alegado pela autora, de sorte que a comprovação de tais fatos sobre ela deverá recair, pois não haveria como a agravante provar que a agravada não experimentou os sintomas alegados na inicial, ou que ela não tinha conhecimento dos riscos inerentes à inserção do dispositivo e, ainda, que não houve perda da sua capacidade laborativa.
5. O encargo de arcar com as despesas dos honorários periciais deve rateado.
6. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.